Tribunal: TCU
Processo: 005.397/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5176/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.397/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Inajara Haubert Rodrigues (XXX.961.770-XX); Iracema da Silva Sousa (XXX.328.401-XX); Isaias Teixeira Neto (XXX.146.216-XX); Jair Ferreira de Lima (XXX.457.771-XX); João Geraldo da Silva (XXX.956.601-XX); Katia Coelho Santiago (XXX.957.081-XX); Lucia de Fatima de Oliveira Zancan (XXX.442.893-XX); Maria das Graças Costa (XXX.070.311-XX); Maria de Fatima Cavalcante Barboza Matias (XXX.129.774-XX); Maria de Fatima Galindo (XXX.656.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.